Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000725-91.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CAMPO VERDE
Agravantes : GERCI LOPES RAMPELOTO e outros
Agravados : ATAIDE BATISTA DE OLIVEIRA e outros
Número do Protocolo : 1000725-91.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERCI LOPES RAMPELOTO e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” em fase de “Cumprimento de Sentença” (Número Único 221-81.1999.811.0051 – Código 1100), ajuizada contra os agravantes por ATAIDE BATISTA DE OLIVEIRA e outros, indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do executado falecido Benjamin Rampeloto, determinando, de ofício, a sucessão processual para determinar a habilitação do seu espólio no processo, bem como determinou o cumprimento da decisão de fls. 1.145/1.147, que havia ordenado a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados, sobre a área ocupada por Benjamin Rampeloto e Gersy Lopes Rampeloto (cf. ID 31974494).
Os agravantes alegam que “não há que se falar em reintegração dos Agravados na posse do bem objeto do litígio, já que conforme pode ser observado nos autos, os Agravados foram reintegrados por força de liminar expedida por este r. Juízo, sendo certo que no transcurso de toda ação ali permaneceram, tanto é prova disso que na sentença proferida às fls. 683/695 confirmou-se a liminar pleiteada, não mencionando a necessidade de cumprimento da mesma, nem poderia, porque os Agravantes já estavam na posse da área desde o ano 1997 e de lá não saíram”, o que já teria sido reconhecido por outras decisões no curso da lide.
Aduzem que, dessa forma, “levando em consideração que na área se encontram inúmeras outras famílias estranhas ao feito, e especialmente porque a prestação jurisdicional já fora concedida aos Agravados, vez que por força de decisão judicial obtiveram a restituição da posse direta do bem objeto do litígio desde o ano de 1997, e, estes caso queiram, deverão ingressar com as medidas judicias cabíveis em desfavor de eventuais invasores que se deram posteriormente a reintegração de sua posse, já que os Agravantes ou seus herdeiros não possuem mais qualquer relação com a área desde o ano de 1997”.
Pedem, pois, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o cumprimento de sentença e consequentemente o pedido de reintegração de posse aos agravados, mas desde logo a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 30475479).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Análise dos autos mostra que o presente agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade.
O artigo 1.003, §5o, do CPC/2015, estabelece que, à exceção dos embargos de declaração, “o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias” úteis, que devem ser contados a partir da data da intimação da decisão agravada.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“– Da Habilitação
Na sistemática do novo Código de Processo Civil, para que se proceda à habilitação, quando do falecimento da parte, se faz necessária a citação
da parte contrária, para que possa, caso entender necessário, impugnar o pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do novo Código de Processo Civil.
No entanto, em tal impugnação somente pode ser alegada a ausência de qualidade do sucessor que se pretende habilitar, conforme nos ensina Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado (2015), pg. 678:
“A impugnação está limitada à alegação de ausência de qualidade de sucessor. Qualquer outra alegação é impertinente e não deve ser considerada pelo
órgão jurisdicional.”
Dito isso, passa-se à análise do pedido de habilitação.
A sucessão da parte em decorrência de sua morte está assim descrita no art. 110:
“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§
1o e 2o .”
Apesar de, em uma primeira leitura, o ordenamento em questão transparecer a ideia de alternativa, sem qualquer prevalência entre o espólio e os
sucessores, a jurisprudência vem mantendo o entendimento de que a sucessão do falecido pelos seus sucessores somente se dará nos casos em que inexistir
bens a inventariar, ou na ausência de processo de inventário previamente protocolado, quando então deverá se dar prevalência à habilitação do espólio.
De fato, pode-se observar tal entendimento na leitura de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos sucessores de Luiz Antônio Minas dos Santos contra decisão em Ação Ordinária (em fase de
execução), a qual determinou que para a habilitação de herdeiros é necessária a comprovação da abertura do inventário. 2. No presente caso, trata-se de
situação peculiar, pois havendo valores a inventariar, há necessidade de abertura do inventário, com nomeação do inventariante, procedendo-se a
habilitação na pessoa deste. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil,
sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que
a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio,
havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no
AREsp 1455705/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019)
Portanto, havendo prova nos autos de que o Embargado falecido deixou bens a inventariar, e o processo de inventário já foi aberto por seus sucessores, em
trâmite na Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – MT sob o no 4358-31.2014.811.0051 – Cód. 743975, há que
se reconhecer a prioridade da habilitação no presente feito de seu espólio, em detrimento da sucessão pelos herdeiros apontados pelos Embargantes.
Isso posto, há que se indeferir o pedido de habilitação dos sucessores do falecido Benjamim Rampeloto.
Por outro lado, tendo sido indicado com precisão a existência de ação de inventário, em respeito à celeridade processual, e estando devidamente
preenchidos os requisitos do artigo 691 do NCPC, nada há a impedir a habilitação do espólio de Benjamim Rampeloto.
– Do Cumprimento de Sentença
Analisando-se os autos, percebe-se claramente que, na decisão de p. 1.145/1.147, já se resolveu que o presente cumprimento de sentença se limitaria à
reintegração de posse em desfavor somente dos então Embargados Benjamim Rampeloto e Gersy Lopes Rampelotto.
Portanto, tem-se que as questões relativas ao pagamento dos honorários, e da demarcação da área, já foram bem resolvidas pelo Juízo.
Dessa forma, deve-se dar o devido prosseguimento ao presente cumprimento de sentença nos termos da decisão de p. 1.145/1.147.
Decido.
Tendo em vista a existência de processo de inventário pelos bens deixados pelo Executado falecido, INDEFIRO o pedido de habilitação de seus sucessores,
que deverá se dar por meio de seu espólio.
Isso posto, DEFIRO, de ofício, a sucessão processual, para determinar a habilitação do espólio de Benjamim Rampeloto.
EXPEÇA-SE o necessário para que se proceda à correção na capa dos autos e no Sistema Apolo quanto à modificação do polo passivo.
No mais, CUMPRA-SE a decisão de p. 1.145/1.147.” (cf. ID 31974494).
No caso, os agravantes não se insurgem contra o indeferimento do pedido de habilitação dos herdeiros de Benjamin Rampeloto no processo, mas apenas contra a parte da decisão que mandou cumprir a determinação de fls. 1.145/1.147, quanto à reintegração dos autores na posse do imóvel em desfavor de Benjamim Rampeloto e Gersy Lopes Rampeloto.
Referida decisão foi proferida em 30/11/2015 (cf. ID 31982961), e não consta que tenha sido interposto recurso contra a mesma, sendo que somente agora se insurgem os agravantes, aproveitando-se da decisão que tratou da habilitação de herdeiros nos autos e reportou-se a decisão anterior que já havia definido qual o objeto do cumprimento de sentença, mas que apenas determinou o cumprimento do que já estava resolvido.
Assim, não há dúvidas de que os agravantes recorrem da decisão que apenas “manteve” o que o MM. juiz já havia decidido anteriormente.
Ocorre que, como se sabe, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011).
É que o interesse recursal para o agravo só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior.
Por essa razão, os agravantes deveriam ter manifestado a irresignação recursal no prazo de quinze dias corridos ou úteis, a depender da lei processual aplicável à época, após a intimação da tal decisão proferida em 30/11/2015, cuja publicação não se sabe quando ocorreu, já que apenas foi juntado comprovante de publicação da decisão que a manteve e aqui é apontada como agravada e, no entanto, o presente recurso foi distribuído somente em 22/01/2020.
Ressalte-se, de qualquer forma, que não consta que tenha havido sequer interposição de embargos de declaração e, além disso, conquanto não seja defeso à parte formular pedido de reconsideração, esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados interpor agravo de instrumento até quinze dias úteis após a data da inequívoca ciência da decisão agravável (CPC/2015, art. 1.003, §5o), sob pena de intempestividade do recurso.
Nelson Nery Júnior, com a acuidade de sempre, após fazer um histórico do chamado pedido de reconsideração, que entende tratar-se de sucedâneo recursal adverte:
“Evidentemente, a prática forense tem demonstrado ser o pedido de reconsideração expediente utilizado pelas partes para atender-lhes a comodidade, pois
a interposição dessa medida dispensa prazo, preparo, dedução de razões de inconformismo e formação de instrumento, significando economia de tempo e
dinheiro.
Ocorre que as regras do processo não foram feitas para, somente, comodidade das partes, em detrimento dos princípios de origem pública que as
norteiam. É preciso que regras cogentes sejam observadas por todos aqueles que atuem no processo. E a mais importante das regras cogentes, que
funciona como uma espécie de freio contra abusos que o pedido de reconsideração possa gerar, é o prazo para a interposição de recurso. Não só a
doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo,
não interrompe nem suspende o prazo para recorrer. Assim, se pedida a reconsideração de uma decisão interlocutória agravável, o dies a quo do prazo
para o agravo será o da intimação da decisão impugnada e não o da decisão que a confirme, indeferindo o pedido de reconsideração. Nem seria razoável
se entendesse diferentemente, pois se assim não se procedesse, 'o interessado utilizaria o pedido de reconsideração como expediente para dilatar o prazo
do recurso', (Seabra Fagundes), que é peremptório e não admite ampliação nem convenção das partes a respeito. (in Princípios Fundamentais - Teoria
Geral dos Recursos, RT, 5a ed., p. 71).
Nesse sentido:
EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o
prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 467.408/SP –
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 05/02/2015 – Publicado no DJe do dia 13/02/2015).
Pelo exposto, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.017, I, do CPC, e no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do recurso, porque intempestivo e manifestamente inadmissível.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Custas pelos agravantes.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator